Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: Conselho Especial Autos no 0724006-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: Inquérito Policial Investigados: Cristiano Nogueira Araújo Maria Célia Franco de Sousa D e c i s ã o Trata-se de inquérito policial deflagrado contra Cristiano Nogueira Araújo, ex-deputado local, e Maria Célia Franco de Sousa, com o intuito de que seja apurada a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 312 e 288, ambos do Código Penal (Id. 72920162, fl. 2). Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado pelo Delegado da Delegacia de Repressão à Corrupção (Id. 78823412), concedendo-lhe o prazo de 90 (noventa) dias para continuidade da presente investigação, nos moldes da regra prevista no art. 10, § 3o, do CPP. Comunique-se à autoridade policial e ao Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator